Tribunal: TCU
Processo: 005.394/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria emitido no âmbito da Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o ato de aposentadoria de Severino Ramos de Melo, em virtude de seu falecimento, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.